Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO REBOUCAS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos e etc.,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c Pedido Liminar, interposto por LUIZ AUGUSTO REBOUCAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 6000-27.2014.8.11.0007 – Cód. 118073, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, ante a recusa do Exequente, indeferiu o pedido formulado pela parte Executada ora Agravante, de substituição da penhora de valores pela penhora de um bem imóvel (ID: 44883479).
Inconformada, a parte Agravante sustenta que, ofereceu a penhora um bem imóvel avaliado em R$3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil), devidamente registrado na matrícula no 10563, livro 2-AZ, do Cartório do 1 Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, bem superior ao valor da execução – R$1.475.598,83 (um milhão quatrocentos e setenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).
Assevera que, a substituição da garantia em dinheiro pelo imóvel rural, é medida que visa a proteção da propriedade privada do Agravante, vez que em razão da pandemia de Covid-19, os principais frigoríficos da região paralisaram suas atividades, o que resultou em uma grande perda financeira para o mesmo, visto que é produtor rural e sua atividade empresarial está atrelada ao funcionamento regular dos frigoríficos no entorno de sua região.
Alega que, não tem intenção de prejudicar a arrecadação do Estado de Mato Grosso, tanto é verdade que ofereceu um imóvel rural avaliado em Juízo por R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), o que afirma ser mais do que suficiente para satisfazer o crédito exequendo.
Cita o Art. 805, ao afirmar que “Em que pese o imóvel ofertado valer R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), a penhora efetivada na quantia de R$ 1.014.890,56 (um milhão, quatorze mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) está sendo mais gravosa, porque o Agravante necessita de fluxo de caixa para honrar as despesas mensais: folha de pagamento, tributos, insumos para criação bovina, dentre outros”. (sic ID: 44883465 – Pág. 10).
Argumenta ainda, que necessita dar continuidade a sua atividade comercial, sob pena de macular ainda mais seu faturamento mensal, o que implicará em: Demissão de empregados, inadimplência com os credores, execuções fiscais com chances mínimas de sucesso creditício, impossibilidade de retirar Certidão Negativa de Débito, resultando em dificuldade de contratar crédito nas instituições financeiras.
Por fim, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, no sentido de que a garantia em dinheiro seja substituída pelo imóvel rural registrado na matrícula no 10.563, livro 2-AZ, do Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta – MT, avaliado em R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais).
A parte Agravante efetuou devidamente o preparo, conforme certidão encartada aos autos sob o ID: 46039975.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos dos Artigos 1.019 do Novo Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, desde que presentes os requisitos: fumus boni iuris (a fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora).
Conforme relatado, pretende o Agravante a substituição da penhora de valores pela penhora de bem imóvel, que, ante a recusa do exequente, o Juízo de Origem indeferiu o pedido deu prosseguimento na execução fiscal em comento.
A Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, transcrevo in verbis:
“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.”
No rito específico da Execução Fiscal está expressamente disposto que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora/arresto, de tal forma que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar os bens nomeados à penhora, se afigurando como lídimo inaugurar os atos expropriatórios pela penhora de dinheiro.
Nesse sentido este E. Tribunal já decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OFERTA DE BEM IMÓVEL À PENHORA - RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - POSSILIDADE - DESRESPEITO À ORDEM PREVISTA EM LEI - IMPROVIMENTO. Ao credor é lícito recusar a nomeação à penhora de bem imóvel, com fundamento na desobediência da ordem prevista no artigo 11 da Lei n.o 6.830/80. A recusa da nomeação pelo credor não configura violação aos princípios da menor onerosidade e da continuidade da atividade empresarial, já que a execução é feita por interesse da parte credora.” (AgR 101524/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015)
Outrossim, o próprio Código de Processo Civil, prevê a penhora de valores como meio preferencial de se por termo à execução, art. 835, inciso I, do CPC/2015.
Portanto, a r. decisão do Juiz singular obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.
Em uma análise perfunctório dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de fundamentação necessária para o deferimento da tutela antecipada, nem tão pouco o periculum in mora de se aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, trazendo apenas meras alegações.
Inobstante, analisando detidamente o feito em epigrafe, em tese preliminar, também não se constata a presença do fumus boni iuris, vez que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar documentalmente as suas alegações, especialmente no que concerne a suposta fragilidade em sua condição financeira.
Diante de todo o contexto exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, e DETERMINO a intimação do Agravado, nos termos do Artigo 1.019, II, do Novo Código de Processo Civil, para, querendo, contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Juiz de Direito Convocado - Relator